Tribunal: STF
Processo: ARE 676598
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO MORADIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.